Tribunal: TJES
Processo: 5013893-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013893-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLEMENTINA LENZI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de cobrança referente a desfalques em conta do PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, ausência de interesse de agir e impugnação à assistência judiciária gratuita, além de afastar a prejudicial de mérito de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar o cabimento de agravo de instrumento contra deferimento de justiça gratuita; (ii) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão do PASEP; (iii) definir a competência jurisdicional para processar o feito; (iv) estabelecer o interesse de agir da parte autora frente à alegação de pagamento integral; e (v) identificar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não admite conhecimento quanto à insurgência contra a concessão de gratuidade da justiça à parte adversa, pois o art. 100 do Código de Processo Civil estabelece a petição simples nos autos originários como meio adequado para tal impugnação.

4. O Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço e má gestão de contas do PASEP, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

5. A competência para processar e julgar demandas que versem sobre desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP pertence à Justiça Estadual, uma vez que a responsabilidade decorre de atos atribuídos à instituição financeira gestora e não à União.

6. O interesse de agir subsiste independentemente da alegação de recebimento integral de valores, visto que a conferência da correção dos cálculos e dos créditos realizados demanda dilação probatória e confunde-se com o mérito da demanda.

7. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. O termo inicial da prescrição, em observância à teoria da actio nata, corresponde ao dia em que o titular toma ciência efetiva dos desfalques realizados na conta, o que, no caso concreto, ocorreu com a obtenção de extratos e microfilmagens.

9. A inversão do ônus da prova em favor do fundista impõe-se pela natureza da gestão e custódia dos valores, cabendo ao banco demonstrar a regularidade dos lançamentos e saques efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre falhas na gestão de contas do PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações relativas a desfalques e má gestão de contas do PASEP pelo Banco do Brasil.

3. A prescrição para ressarcimento por desfalques no PASEP é decenal, contada da ciência inequívoca do titular sobre o dano.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013893-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
CLEMENTINA LENZI

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por CLEMENTINA LENZI contra o
agravante
, que rejeitou matérias preliminares e de ordem pública.

Em seu recurso (id. nº 15587700), o agravante alega que: (i) a decisão deve ser reformada por ter rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e indeferimento de justiça gratuita, com caráter de ordem pública; (ii) sustenta, quanto à gratuidade da justiça, que a agravada não comprovou sua hipossuficiência financeira e que o programa PASEP é destinado a servidores públicos, categoria em regra detentora de estabilidade e renda compatível; (iii) afirma que há ausência de interesse de agir, pois a agravada já recebeu integralmente os valores referentes à sua conta PASEP, sendo que os cálculos apresentados extrapolam os parâmetros legais; (iv) defende a sua ilegitimidade passiva, por ser mero agente operador do Fundo PASEP, sendo a União o ente legitimado para responder pelas atualizações monetárias e regras do programa; (v) sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal e, subsidiariamente, argumenta que, mesmo sob a ótica da prescrição decenal, a pretensão estaria prescrita, pois o termo inicial deve ser a data do conhecimento do fato; (vi) por fim, alega a incompetência da Justiça para julgar o feito, como consequência lógica da sua ilegitimidade passiva.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Muito bem.
Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento manifestado na decisão proferida no id. nº 17491725, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, ao examinar as questões enfrentadas na decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Da impugnação à gratuidade de justiça

A parte ré, em sua contestação, arguiu que a parte autora não faz jus à concessão de gratuidade de justiça. No entanto, não apresenta qualquer comprovação apta a afastar a presunção de hipossuficiência atribuível às pessoas físicas, ônus que à requerida incumbia. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Da impugnação ao valor da causa

Rejeito a preliminar em tela, tendo em vista não vislumbrar incorreção do valor da causa, considerando ser compatível com o valor que se pretende obter com a ação.

Da ilegitimidade passiva

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 1150 - PASEP - BB - Falha - Serviço - Legitimidade - Prescrição, fixou a seguinte tese no item I: "o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

Da incompetência do Juízo

Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. É pacífico que a competência para processar e julgar o litígio é estadual. Nesse espeque:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual. II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Data: 05/Jun/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5004541-60.2021.8.08.0000; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Da invalidade do demonstrativo contábil

Rejeito a preliminar em voga, posto que será oportunizado a produção de prova sob o crivo do contraditório.

Da prejudicial de mérito

Rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Isso pois, nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição da controvérsia acerca dos valores depositados a título de PASEP ocorre em prazo decenal, a partir do momento da ciência do desfalque existente, à luz da teoria actio nata.

Desta feita, no caso, a prescrição começou a correr na data de 12 de junho de 2019, quando tomou efetivo conhecimento da suposta lesão ao seu direito ao requerer os Extratos e Microfilmagens junto à Instituição requerida, não estando, portanto, prescrita a pretensão. Nesse diapasão, consoante Tema 1150 do STJ:

i) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep [...]”.

Inicialmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, que resultou no Tema nº 988/STJ, firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Estabelecida tal premissa,
não conheço
do recurso no que se refere à concessão da gratuidade da justiça, porquanto é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que
defere
os benefícios da assistência judiciária à parte adversa, tendo em vista que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, o meio processual adequado para impugnação de tal concessão é a apresentação de simples petição nos autos originários, e não a via recursal autônoma.

Seguindo no exame das demais alegações, não merece acolhida a irresignação da recorrente quanto à ilegitimidade passiva suscitada na origem, uma vez que, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o Banco do Brasil S.A., quando a controvérsia envolver falhas na prestação do serviço ou má gestão das contas individuais do PASEP, tais como saques indevidos, ausência de crédito de rendimentos ou gestão inadequada dos valores, ainda que após a aposentadoria do participante.

Nessas hipóteses, reconhece-se a responsabilidade direta do agente operador do fundo perante o cotista, o que afasta a tese de ilegitimidade da instituição financeira.

No tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, o pedido também não merece prosperar. Nesse particular, a Corte Superior entende que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

O c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, nos seguintes termos: “
a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
” (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, DJe: 20.2.2019).

Por derradeiro, no que tange à alegação de ausência de interesse de agir, não assiste razão ao recorrente, porquanto a mera afirmação de que a parte agravada teria recebido integralmente os valores relativos à conta PASEP, bem como a assertiva de que os cálculos apresentados extrapolariam os parâmetros legais, constituem matérias diretamente vinculadas ao mérito da controvérsia, cuja análise demanda instrução probatória e apreciação exauriente das circunstâncias fáticas e jurídicas pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à alegada prescrição da pretensão autoral, a Corte Superior, no Tema Repetitivo n. 1.150, concluiu que o ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, e não ao prazo quinquenal, como sustentado pelo agravante.

Na hipótese, a parte agravada apenas tomou ciência da irregularidade em 12 de junho de 2019, quando se dirigiu ao banco para sacar a cota do PASEP, e que a demanda foi ajuizada em 23 de junho de 2019, isto é, dentro do prazo decenal.

No que tange à inversão do ônus probatório, em observância ao Código de Defesa do Consumidor, constata-se que a decisão recorrida guarda estrita consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1300 do Colendo STJ.

A Corte Superior procedeu à delimitação das incumbências probatórias, atribuindo ao Banco do Brasil o dever de demonstrar a higidez dos débitos efetuados em guichê de caixa (saques presenciais). Trata-se de medida imperativa, uma vez que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor e depositário das contas, detém a custódia dos comprovantes de saques presenciais, sendo o único capaz de atestar a higidez das operações.

Por fim, a determinação do adiantamento de honorários periciais pela parte ré/agravante não configura situação de urgência que justifique a interposição do recurso de agravo de instrumento, uma vez que eventual prejuízo financeiro poderá ser ressarcido ao final do processo, de acordo com a disposição do art. 82, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso
e, nesta parte, NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando prejudicado o recurso de agravo interno.